Tribunal: TJMT
Processo: 0014104-18.2017.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014104-18.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (JUIZO RECORRENTE), MATEUS RODRIGUES GRECO - CPF: 050.538.482-54 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATEUS RODRIGUES GRECO - CPF: 050.538.482-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

Comprovada a necessidade da realização de procedimento cirúrgico ortopédico, imprescindível ao tratamento de adolescente que apresenta osteomielite crônica com seio drenante e resseção do fragmento para biópsia,
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde
.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 12293455 e Id. 12293049) proferida em
ação de obrigação de fazer (cumprimento de preceito fundamental) com pedido de antecipação de tutela e multa cominatória
.

Na inicial é alegado que:
i
) Mateus Rodrigues Greco, com dezesseis (16) anos de idade, apresenta
osteomielite crônica com seio drenante (CID 10 M86)
; e,
ii
) necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico ortopédico de
desbridamento de tecido desvitalizado
e
resseção do fragmento para biópsia
(Id. 12293044, fls. 10).

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso providencie a realização do procedimento cirúrgico ortopédico de
desbridamento de tecido desvitalizado
e
resseção do fragmento para biópsia
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 15218986), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada e, no mérito, julgo procedente o pedido formulado na presente ação para o fim de condenar o requerido na obrigação de fazer consistente no fornecimento gratuito do procedimento cirúrgico denominado desbridamento de tecido desvitalizado e resseção de fragmento para biópsia, sob pena de bloqueio de ativos financeiros para tal desiderato, que fica desde logo autorizado, nos termos dos artigos 497 e 536, caput, do CPC , afastada a incidência de multa diária e confirmando-se, no mais, a r. decisão liminar de fls. 31/34. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Registre-se, aliás, que, mutatis mutandis, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já possui tese firmada no tema repetitivo nº 84 no sentido de que ‘Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.’.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 460 da CNGC

c/c artigo 141, § 2º, do ECA.

Deixo de condenar o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a ação foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

[...]

Não havendo interposição de recurso(s) voluntário(s) no prazo legal, proceda-se à remessa necessária dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para os fins previstos no artigo 496, § 1º, do CPC c/c Súmula nº 490 do STJ , por se tratar de sentença ilíquida e ter havido bloqueio de verbas públicas e liberação dos respectivos

valores nos autos. [...] (Id. 12293049).

Mateus Rodrigues Greco, com dezesseis (16) anos de idade, apresenta
osteomielite crônica com seio drenante (CID 10 M86)
, razão pela qual necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico ortopédico de
desbridamento de tecido desvitalizado
e
resseção do fragmento para biópsia
, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que ao adolescente é assegurado a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
(art. 7º. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 38520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

Os documentos estão a demonstrar a necessidade de o adolescente ser submetido
procedimento cirúrgico ortopédico de
desbridamento de tecido desvitalizado
e
resseção do fragmento para biópsia
:

Receituário médico

Ao ortopedista,

Após avaliações clínico-laboratorial do paciente Mateus Rodrigues Greco, apresenta quadro de osteomielite crônica com fístula óssea ativa. O exame de RNM de 06/04/2017 evidencia comprometimento de toda diáfise óssea e miosite. Trata-se de caso cirúrgico para desbridamento de tecido desvitalizado e, se possível ressecção do fragmento para biópsia
.

Cuiabá, 08/04/17. [...]. (Id. 12294454, fls. 9). [sem negrito no original]

Laudo médico

Mateus Rodrigues Greco é paciente deste serviço portador de osteomielite da diáfise da fíbula direita com seio drenante, que está progressivamente atingindo todo o osso, podendo atingir as articulações adjacentes. Necessita de tratamento cirúrgico urgente para resolução da infecção e prevenção de sequelas incapacitantes
.

Cuiabá, 22 de junho de 2017. [...]. (Id. 12294454, fls. 8). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020